Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-34.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018861-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Internação/Transferência Hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAO SERGIO SARGON - CPF: 958.658.968-49 (AGRAVADO), BRUNO SERGIO TAVARES SARGON - CPF: 223.673.078-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CONVENIADA NO MUNICÍPIO ONDE O TRATAMENTO FOI DEMANDADO - INTERNAÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ante a situação fática dos autos, bem demonstrados estão os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

2. Não obstante a agravante disponibilizar à paciente várias clínicas credenciadas à sua rede e aptas a oferecer o tratamento requerido, constata-se que nenhuma delas se encontram no Estado de Mato Grosso.

3. Mesmo que o município onde o tratamento foi demandado não integrasse a área geográfica de abrangência e a área de atuação do produto, ainda assim, a agravante estaria obrigada a garantir o tratamento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, o que é o caso dos autos, ou em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este, nos termos do artigo 4.º da Resolução Normativa ANS n.º 259 de 2011.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Indenizatória por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º
1028338-55.2023.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
JOÃO SERGIO SARGON
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a intimação da ré para custear a internação do autor na clínica Granjimmy centro de tratamento pelo período considerado necessário pelo médico do autor, conforme o laudo aportado na exordial, até o restabelecimento de sua saúde, fixando multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia para o caso de descumprimento desta decisão.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo inexistir requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Defende que “
o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento no local escolhido pela parte agravada, ao arrepio da lei e do contrato
”.

Cita que não houve negativa por parte do plano de saúde, não tendo agido no sentido de obstaculizar ou negar autorização para tratamento, sendo manifesta a falta de interesse processual da parte agravada.

Menciona sobre a legalidade da exclusão de cobertura de tratamento realizado em instituição não conveniada, tendo em vista que há disponibilidade de tratamento dentro da rede credenciada.

Alude que existem diversas clínicas conveniadas que poderiam atender o mesmo, contudo, a parte agravada optou por realizar tratamento psiquiátrico em clínica não credenciada a rede do plano de saúde.

Pugna pela limitação de cobertura de internação psiquiátrica, considerando a rede credenciada, valor de tabela e coparticipação.

Ao final, pugna pela necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento, expondo que “
há claras evidências de que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda, afinal, o valor do tratamento objeto da demanda é exorbitante
”, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido por considerar que a agravante não demonstrou a existência de clínica conveniada no município onde o beneficiário demandou, enfatizando que o direito ao bem-estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da cooperativa médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, como o direito à vida e à saúde.

Contrarrazoando o recurso, defende a autora, ora agravada, a manutenção da decisão recorrida enfatizando inexistir clínica na rede credenciada da operadora ré no Estado de Mato Grosso, não tendo a ré à época oferecido clínica equivalente à que a autora já se encontrava internada.

Ainda, menciona a agravada acerca de inexistência de coparticipação no aso em tela, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Indenizatória por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º 1028338-55.2023.8.11.0041, proposta em seu desfavor por João Sergio Sargon, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a intimação da ré para custear a internação do autor na clínica Granjimmy centro de tratamento pelo período considerado necessário pelo médico do autor, conforme o laudo aportado na exordial, até o restabelecimento de sua saúde, fixando multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia para o caso de descumprimento desta decisão.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

Isso porque, consoante infere-se dos autos, apesar de a agravante ter disponibilizado rede credenciada para a internação do agravado, nenhuma das elencadas se encontra no Estado de Mato Grosso.

Sobre tal aspecto, cumpre mencionar o disposto no artigo 4.º da Resolução Normativa ANS n.º 259 de 2011,
in verbis
:

Art. 4º Na hipótese de ausência ou inexistência de prestador credenciado, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não credenciado no mesmo município.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS” - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE -
NEGATIVA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA
- NÃO CABIMENTO -
INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CONVENIADA NO MUNICÍPIO ONDE O TRATAMENTO FOI DEMANDADO
- INTERNAÇÃO - POSSIBILIDADE - CUSTEIO INTEGRAL PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ante a situação fática dos autos, bem demonstrados estão os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. 2.
Não obstante a agravante disponibilizar à paciente várias clínicas credenciadas à sua rede e aptas a oferecer o tratamento requerido, constata-se que nenhuma delas se encontram no Estado de Mato Grosso
. 3.
Mesmo que o município onde o tratamento foi demandado não integrasse a área geográfica de abrangência e a área de atuação do produto, ainda assim, a agravante estaria obrigada a garantir o tratamento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município
, o que é o caso dos autos, ou em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este, nos termos do artigo 4.º da Resolução Normativa ANS n.º 259 de 2011. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1017158-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NÃO CABIMENTO -
CLÍNICA NÃO CONVENIADA NO MUNICÍPIO ONDE O TRATAMENTO FOI DEMANDADO
-
INTERNAÇÃO
-
POSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
Não obstante a agravante mencionar em suas razões recursais o nome de várias clínicas credenciadas à sua rede e aptas a oferecer o tratamento requerido pelo agravado, constata-se que todas elas estão localizadas em outros estados da federação, quais sejam Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo
. III -
Mesmo que o município onde o tratamento foi demandado não integrasse a área geográfica de abrangência e a área de atuação do produto, ainda assim, a agravante estaria obrigada a garantir o tratamento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, o que é o caso dos autos, ou em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este, nos termos do art. 4º da Resolução 259 da ANS
. (TJMT - N.U 1018706-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Ressalta-se, ao caso, que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da parte autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico do agravado.

E, consoante o atestado médico, em razão dos riscos que a agravada impõe a si e a terceiros, inclusive estar em eminente risco de morte, consoante laudo médico elaborado pela psiquiatra Miler Nunes Soares; não há esperar que a seguradora de saúde encaminhe o seu cliente para tratamento em outro Estado da Federação, pois nesse caso resta caracterizada a abusividade contratual por limitar o tratamento, devendo o tratamento ser fornecido mesmo que em clínica não conveniada.

Por fim, considerando que a decisão recorrida não versa acerca de coparticipação, não há que se discutir tal ponto neste momento processual, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023